Tribunal: STJ
Processo: 0804025-86.2023.8.12.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895528 - MS(2025/0108647-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: C P L
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: A C F E I S
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179A
RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de

declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão

recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rej

eitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5647ea82-9d79-4556-8905-611cd51aa0f2

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5647ea82-9d79-4556-8905-611cd51aa0f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895528 - MS(2025/0108647-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: C P L
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: A C F E I S
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179A
RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de

declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão

recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
2. Embargos de declaração rej

eitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:Cuida-se de embargos de declaração opostos por
C P L em face do acórdão acostado às fls.
e-STJ, proferido por esta Quarta
514/516,
Turma, em que não conhecido o agravo interno.
O aresto em questão foi assim ementado:

Documento eletrônico VDA55260705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:11
Código de Controle do Documento: c22e433e-76b9-46b3-bfcd-1cb52ceb83c8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICADA PRESIDÊNCIA
DO STJ QUE NÃO CONHECEU DORECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Razões do agravo interno que
não
impugnamespecificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberaçãomonocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
oagravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto dadecisão
agravada, nos termos do
§ 1o do NCPC. Incidência da
art. 1021,
2. Agravo interno não conhecido.
Súmula 182/STJ.

Nas razões dos aclaratórios (fls.
e-STJ), a embargante repisa as
519/523,
alegações do recurso especial.
Impugnação às fls.
e-STJ.
540/542,
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os presentes aclaratórios não comportam

acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do CPC, têm fundamentação vinculada às hipóteses
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.189.224/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no

, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Documento eletrônico VDA55260705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:11
Código de Controle do Documento: c22e433e-76b9-46b3-bfcd-1cb52ceb83c8

Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;

, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
Com efeito, restaram claras no aresto ora embargado as razões pelas quais
não se conheceu do agravo interno,
:
in verbis

O
do NCPC, em seu § 1o, trouxe expressamente a
art. 1.021
necessidadede se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de
agravo interno, o recorrente". impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada Contudo, nas razões do presente
agravo interno, a parte agravantedescurou-se de infirmar o fundamento
encartado na decisão agravada de fls.
(e-STJ), no sentido da
463/464
ausência de dialeticidade do agravo (incidência da Súmula 182do STJ)
porquanto, no agravo, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente:Súmula 284 do STF. De fato, a parte insurgente limita-se
a afirmar genericamente a nãoincidência da Súmula 182 do STJ, mas não
demonstra de que forma a Súmula 284 do STF teria sido combatida no
agravo em recurso especial. Dessa forma, incide, na espécie, por
analogia, a Súmula 182 do STJ, que preleciona: "É inviável o agravo do
do CPC [73] que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".

Assim, estando o acórdão
embargado devida e suficientemente

fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do CPC, é
art. 1.022
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:11
Código de Controle do Documento: c22e433e-76b9-46b3-bfcd-1cb52ceb83c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.895.528 / MS
Número Registro: 2025/0108647-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040258620238120008
0804025862023812000850002
8040258620238120008
804025862023812000850002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C P L
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: A C F E I S
ADVOGADOS : RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179A
RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: e3541cfd-6754-49d9-9596-d7e71910b4fb

EMBARGANTE : C P L
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : A C F E I S
ADVOGADOS
: RICARDO NEVES COSTA - SP120394
RAPHAEL NEVES COSTA - SP225061
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179A
RICARDO NEVES COSTA - MS011060
FLÁVIO NEVES COSTA - MS012179
RAPHAEL NEVES COSTA - MS012178
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:54
Código de Controle do Documento: e3541cfd-6754-49d9-9596-d7e71910b4fb